Tribunal: TJDFT
Processo: 0712595-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712595-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILDES DE CASTRO OLIVEIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOILDES DE CASTRO OLIVEIRA DE ANDRADE contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “I – Defiro à autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – JOILDES DE CASTRO OLIVEIRA DE ANDRADE pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Segundo o exposto na inicial, a autora é servidora pública aposentada. Afirma que foi diagnosticada com cegueira monocular. Diz que se trata de doença grave e, por isso, tem direito à isenção de imposto de renda. Aduz que a Lei 14126/2021 classifica a visão monocular como deficiência sensorial. Sustenta que, em razão da isenção, não há relação jurídica tributária que sustente a cobrança do imposto de renda. Aduz que não é necessário pedido administrativo para postulação judicial, nem laudo médico oficial. Alega que tem direito à repetição dos valores cobrados nos últimos cinco anos. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, a autora não apresentou pedido administrativo prévio, de modo que não foi elaborado laudo médico oficial. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, a documentação se resume a relatórios médicos emitidos por médicos particulares que acompanham o tratamento da autora. Não obstante o quadro de saúde descrito, não há identificação plena de que a doença se enquadra como cegueira segundo os critérios da lei que prevê a isenção tributária. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA.” (ID 45379866) Sustenta a agravante que: 1) nos termos da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda; 2) os documentos anexados aos autos de origem são suficientes para comprovar a existência da doença e a sua gravidade; 3) a Lei 14.126/2021 equipara a visão monocular à cegueira para todos seus efeitos e fins legais; 4) a Lei 7.713/88 não distingue, para efeitos de isenção, quais espécies de cegueira seriam beneficiadas, de modo que a pessoa portadora de cegueira irreversível em um dos olhos está isenta do pagamento de imposto de renda; 5) a probabilidade do direito é extraída dos laudos médicos carreados aos autos de origem; e 6) a verba pretendida tem caráter alimentar e visa assegurar o custeio de seus tratamentos de saúde. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do imposto de renda incidente sobre seus proventos. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 45379866). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, porque ausente o perigo de dano. A agravante não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o contraditório e o julgamento de mérito do recurso. Embora tenha afirmado que a verba pretendida visa assegurar o custeio de seus expressivos tratamentos de saúde, a agravante não apresentou qualquer elemento que demonstrasse de modo concreto a imprescindibilidade dos valores para sua subsistência. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao Distrito Federal para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator